Tribunal: STF
Processo: ARE 1483754
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e recorrido, proferiu acórdão (eDOC 11, p. 4-63), de cuja ementa destaco: 



    “Apelação Criminal - Tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de munição de uso restrito. Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, e no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal.



    (...)



    Preliminares rejeitadas. Recurso Defensivo parcialmente provido. Recurso Ministerial totalmente provido, nos termos deste voto.” (eDOC 11, p. 2-4)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 21, p. 1-34). 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 18, p. 1-24), no qual se sustenta que “o v. acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante claramente negou vigência à aplicabilidade do disposto no Artigo X, (Tema 280 deste Supremo Tribunal), no artigo 5º, incisos LIV, XXXIX e XLVI, todos da Constituição Federal”. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 19, p. 1-22).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP, em juízo de admissibilidade dos citados recursos, proferiu decisões (eDOC 26, p. 1-2; eDOC 27, p. 1-5), de cujos dispositivos transcrevo:



    “(...)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário no que atine aos Temas 280, 660 e 182, todos do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal e, no mais, não o admito, com base no artigo 1.030, inciso V, do Diploma Processual Civil.” (eDOC 26, p. 2; grifos originais)



    “(...)



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial no que concerne ao Tema 280 do Supremo Tribunal Federal, com fundamento no artigo 1030, I, ‘b’, do Código de Processo Civil, e artigo 638 do Código de Processo Penal e, no mais, NÃO O ADMITO nos termos do artigo 1030, inciso V, do Diploma Processual Civil.” (eDOC 27, p. 5; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 30, p. 1-24), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 29, p. 1-22).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.209.085/SP (eDOC 35, p. 1-10), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 37-39). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 41, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao ARE 1.481.477/SP (certidão; eDOC 42, p. 1).



     



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação aos Temas 182, 280 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 26, p. 1-2) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente